Tribunal: TJPA
Processo: 0818721-43.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818721-43.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: DANIEL CAVALCANTI ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE DO PREPARO RECURSAL. RECURSO DESERTO. INTELECÇÃO DO ART. 1.007 CAPUT E §4º DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – CASO EM EXAME:

APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A em face da sentença de Id. 18420799 - Pág. 5 que julgou procedente a ação proposta por DANIEL CAVALCANTI ALBUQUERQUE.

II – RAZÕES DE DECIDIR

3. Reza a legislação processual civil que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o respectivo preparo. Não cumprida tal determinação, deve o recorrente ser intimado para recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

4. Devidamente intimado para recolhimento em dobro, aparte apelante tão somente comprovou pagamento na forma simples, ato esse que não atende suficientemente os mandamentos legais aplicáveis.

III – DISPOSITIVO

5. Apelação não conhecida, ante sua manifesta deserção.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0818721-43.2018.8.14.0301

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: BANCO SANTANDER S/A

APELADO: DANIEL CAVALCANTI ALBUQUERQUE

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A em face da sentença de Id. 18420799 - Pág. 5 que julgou procedente a ação proposta por DANIEL CAVALCANTI ALBUQUERQUE. Vejamos:

“Ante o exposto
, e considerando o que mais dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE a ação e extingo o feito com resolução de mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
para:

- Condenar o réu a proceder, no prazo de 10 (dez) dias, com a disponibilização do valor do financiamento de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) ao vendedor e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) de recursos do FGTS, caso ainda não tenha feito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) a ser aplicado em fase de cumprimento de sentença, caso não haja o cumprimento voluntário da obrigação.

- Condenar o réu ao pagamento de indenização de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária nos termos da súmula 362 do STJ.

- Condenar o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.”

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Adianto, de plano, que é caso de não conhecimento do recurso, em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o regular recolhimento do preparo.

Explico.

Conforme relatado, o presente recurso de Apelação foi interposto sem qualquer comprovação de pagamento das custas processuais.

Constatado o vício, foi publicada decisão (PJe ID
Num. 19725510 - Pág. 2
), em que se determinou a intimação do recorrente para "

no prazo de 5 (cinco) dias: 1) apresentar o relatório de contas do processo, referente ao boleto e comprovante de pagamento anexados e, ainda, realizar a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, com a apresentação de todos os documentos exigíveis ou, (...)”

O apelante protocolou petição (Id.
19877616 - Pág. 1)
, informando sobre o recolhimento das custas e, na oportunidade, juntou Relatório de Conta do Processo (Id.
19877617 - Pág. 1
).

Ocorre que,
apesar da expressa determinação de recolhimento das custas em dobro
, o agravante
realizou pagamento das custas de forma simples
, como é possível se obter da análise da discriminação dos atos elencados no Relatório de Contas do Processo, de ID
19877617 - Pág. 1 e do boleto bancário (Id. 18420801 - Pág. 1) e comprovante de pagamento (Id. 18420802 - Pág. 1)
.

Insta salientar, ainda, que a determinação de pagamento dobrado das custas processuais, nas hipóteses em que o preparo não tenha sido devidamente comprovado no ato de interposição do recurso, é medida que decorre diretamente da legislação processual civil, plenamente aplicável
in casu
.

Nesse espeque, reza o art. 1.007 caput e §4º do Código de Processo Civil:

"Art. 1.007. No
ato de interposição do recurso
, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o
recolhimento em dobro
, sob
pena de deserção
"
(grifei)
.

Nesses termos, diante do não atendimento exato à determinação judicial que decorre expressamente de texto legal,
se torna inafastável o reconhecimento da deserção deste recurso de Apelação, em razão da irregularidade no preparo recursal, que foi realizado na forma simples, quando devido em dobro
.

Não em outro sentido já se posicionou este e. TJPA, como se obtém do seguinte julgado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. ARTIGO 1007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

- O preparo é condição de admissibilidade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1007 do Código de Processo Civil, que determina seja o recurso instruído com o comprovante de pagamento das respectivas custas e do porte de retorno.

- Não constando do recurso o comprovante do pagamento de custas e porte de retorno e sendo intimado ao agravante para recolher o preparo em dobro (1007 §4º) e mantendo-se este inerte, o recurso não deve ser conhecido, face à sua deserção.

RECURSO NÃO CONHECIDO".
(TJ-PA - AI: 00118676720168140000 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 20/08/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/08/2020)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
desta Apelação, ante sua deserção.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 21/11/2024